Tribunal: TJES
Processo: 0001807-20.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001807-20.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ASSIS QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001807-20.2018.8.08.0004

APELANTE: ASSIS QUEIROZ
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ASSIS QUEIROZ

em face da r. Sentença (link no Id. 2992891, pp. 247-257), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
147, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
3

(t
rês
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais (pp. 293-303), o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a substituição da pena por restritivas de direitos.

Contrarrazões (pp. 305-309), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3028142).

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 25 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001807-20.2018.8.08.0004

APELANTE: ASSIS QUEIROZ
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ASSIS QUEIROZ

em face da r. Sentença (link no Id. 2992891, pp. 247-257), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
147, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
3

(t
rês
) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Narra a Denúncia que, no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 18h40min, na Rua Nanuque, Bairro Recanto do Sol, em Anchieta, o denunciado ameaçou sua companheira Uberlândia Barbosa da Silva, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo, por meio de gestos e palavras, que iria matá-la.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O pleito absolutório reside nas alegações de que as testemunhas policiais ouvidas não se recordaram da ocorrência e não presenciaram os fatos, bem como pelo fato de que a vítima restabeleceu seu relacionamento com o acusado.

Em relação à
materialidade
e à
autoria
, observo que, para além do Boletim Unificado (pp. 09-12), e das declarações extrajudiciais (pp. 15-16, 17-18, 19), a vítima afirmou,
em juízo
, que iniciou uma discussão com o acusado, em razão de este estar embriagado e de ter se dirigido à casa do filho dele, sendo que, durante a discussão, o acusado disse que iria matá-la, e, sendo questionada, respondeu que realmente ficou com medo de que ele fizesse algo com ela.

Registra-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Como cediço, é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, observa-se que, embora as ameaças tenham sido apresentadas no contexto de uma briga, a vítima afirmou que realmente ficou com medo de o acusado fazer algo contra ela, considerando que ele estava embriagado, bem como tendo em vista que, alguns dias atrás, o acusado havia desferido agressões físicas contra ela, utilizando-se de uma faca, de modo que não vislumbro atipicidade da conduta.

Efetivamente, o fato de o acusado estar embriagado pode ter servido de um
gatilho
ou um
desinibidor
, mas, a meu sentir, pelas circunstâncias objetivas e subjetivas, não considero suficiente para concluir que tais ameaças não seriam sérias ou que seriam inidôneas a causarem algum tipo de intimidação ou temor na vítima, até porque o art. 28, II, do Código Penal rege que
não exclui a imputabilidade penal
“a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
.

Ademais, cumpre ressaltar que está consolidado o entendimento de que, havendo a representação e inexistindo retratação judicial na forma da lei,
a reconciliação posterior do casal não afasta a tipicidade formal ou material do delito de ameaça
, mormente nos casos ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que, como cediço, demandam especial proteção por parte do poder público:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO E AMEAÇA. VULNERABILIDADE DA MULHER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa. 2.
A reconciliação posterior do casal não tem o condão de afastar a tipicidade do crime, pois se trata de fato superveniente que não elimina a antijuridicidade da conduta do acusado.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 062150004778, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200063997, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)”

Menciona-se, a propósito, que, em seu interrogatório, o apelante disse não se lembrar de nada, mas apenas que aconteceu uma discussão, o que é incapaz de induzir dúvida.

Por tudo isso, entendo que há provas suficientes do preenchimento da tipicidade formal e material, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não merece prosperar
, uma vez que o crime de ameaça foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, hipótese vedada pela literalidade do art. 44, I, do Código Penal, pelo art. 40, da Lei Maria da Penha, e pela Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001807-20.2018.8.08.0004

APELANTE: ASSIS QUEIROZ
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06).
ABSOLVIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A jurisprudência já sedimentou que, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, deve ser conferida credibilidade à palavra da vítima, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.

2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Jurisprudência.

3. No caso, embora as ameaças tenham sido apresentadas no contexto de uma briga, a vítima afirmou que realmente ficou com medo de o acusado fazer algo contra ela, considerando que ele estava embriagado, bem como tendo em vista que, alguns dias atrás, o acusado havia desferido agressões físicas contra ela, utilizando-se de uma faca, de modo que não vislumbro atipicidade da conduta.

4. Está consolidado o entendimento de que, havendo a representação e inexistindo retratação judicial na forma da lei, a reconciliação posterior do casal não afasta a tipicidade formal ou material do delito de ameaça, mormente nos casos ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que, como cediço, demandam especial proteção por parte do poder público. Jurisprudência.

5. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece prosperar, uma vez que o crime de ameaça foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, hipótese vedada pela literalidade do art. 44, I, do Código Penal, pelo art. 40, da Lei Maria da Penha, e pela Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.